Tribunal: STF
Processo: MS 36252
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERA TENTATIVA DE REFORMA DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
    Decisão: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JAUDINETI DE LIMA DE MARTIN, NATÁLIA PACHECO DA SILVA e JANAINA PEREIRA SANTOS contra decisão monocrática de minha lavra, que não conheceu do Mandado de Segurança impetrado pelas embargantes. O referido decisum foi assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVENTIAS VAGAS POR ATO DE RENÚNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DEFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”
    Impende ressaltar a cronologia dos fatos ocorridos nestes autos.
    Em 17/01/2019, as embargantes impetraram mandado de segurança contra decisão do Conselho Nacional de Justiça no qual requereram resumidamente: (1) concessão de medida liminar para suspender a outorga das serventias discutidas e (2) no mérito, a concessão da segurança para que fosse anulada a decisão proferida pelo CNJ nos autos do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0003645-67.2017.2.00.0000, de 20 de setembro de 2018.
    Em 29/01/2019, RODRIGO REIS CYRINO e FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA apresentaram pedido de admissão como assistentes da parte passiva e requereram, em síntese, (1) a admissão como assistentes, (2) o indeferimento da liminar e (3) que fosse julgada a improcedência dos pedidos formulados pelas autoras.
    Em 04/02/2019, RODRIGO REIS CYRINO e FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA apresentaram nova petição na qual alegaram a decadência do direito alegado pelas autoras.
    Em 07/02/2019, o Conselho Nacional de Justiça apresentou manifestação na qual alegou não haver prejuízo à ordem pública decorrente da disponibilização destas serventias aos aprovados no concurso de edital 01/2006, pois elas não foram englobadas no Edital 01/2013.
    Em 22/02/2019, a União requereu seu ingresso no Mandado de Segurança.
    Em 22/03/2019, proferi decisão monocrática na qual NEGUEI SEGUIMENTO ao mandado de segurança impetrado pelas embargantes.
    Por fim, em 02/04/2019, as impetrantes opuseram os presentes Embargos de Declaração, intentando conferir-lhes efeitos infringentes, sob a alegação de que haveria contradição na decisão embargada. 
    É o relatório. 
    DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, §2º, do CPC/2015, in verbis:
    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”
    Os embargos de declaração, como prevê o artigo 1.022 do CPC/2015, prestam-se a (1) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (2) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (3) corrigir erro material.
    In casu, a embargante alega a existência de contradição na decisão monocrática embargada por ter negado a existência de direito líquido e certo das impetrantes e, ao mesmo tempo, supostamente consignou que suas serventias constariam como sub-judice, in verbis:
    “In casu, o objeto do presente writ está consubstanciado em decisão do Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0003645-67.2017.2.00.0000, de 20 de setembro de 2018, de lavra do Conselheiro Arnaldo Hossepian Salles Lima Júnior, que determinou expressamente a inclusão das serventias sub judice em nova sessão de escolha.
    (...)
    Nesse quadro, consigno que não restou comprovada a ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada, de sorte que o mandamus deve ser denegado.”
    Em que pesem os nobres argumentos esposados no recurso, data máxima vênia, a mera leitura da decisão afasta a interpretação alegada pelas embargantes, mercê de não atentar para o inteiro teor do decisum embargado. Ora, há considerável supressão da fundamentação da negativa de seguimento para sustentar a existência de contradição na decisão. Máxima vênia, uma leitura deveras parcial e incabível de minha decisão. 
    As embargantes se voltam contra o fato de não ter constado “nenhuma ressalva quanto à condição ‘sub judice’ das serventias ocupadas pelas embargantes, constando apenas que as mesmas encontravam-se ‘vagas’”. Indo além, tentam fazer crer que “os respectivos cartórios não poderiam ter sido ofertados na sessão pública de escolha do dia 18.12.2018 por se encontrarem na condição ‘sub judice’, o que foi expressamente consignado pelo d. Ministro em sua decisão.” 
    Esse não foi o argumento consignado na decisão. Em momento algum, foi dito que os respectivos cartórios não poderiam ter sido ofertados. Ao contrário, consignei que a demanda é de todo incompatível com a via pleiteada, mercê de notável necessidade de reavaliação fático-probatória da questão ensejando a dilação probatória do writ, pois incomprovada a ilegalidade ou abuso de poder. Não por acaso, negou-se seguimento ao mandamus, máxime a ilegalidade não restar comprovada de plano. Ora, o CNJ expressamente rechaçou o pleito (idêntico ao ora formulado) das embargantes. 
    Alegando omissão, as impetrantes pediram esclarecimentos ligados ao contexto fático-probatório de suas serventias ao relator do PCA, no CNJ, sobre a situação dessas serventias por ocasião da decisão proferida pelo Pleno daquele Conselho, requerendo uma análise pormenorizada de seus casos (destaquei):
    “No dia 19 de setembro de 2019, os terceiros interessados Jaudinete Martins, Natalia da Silva, Janaina Santos, Ricardo Passos, Luciara Jesus, Windsor Antunes e Maria Fraga, peticionaram nos autos (Id. 3266104) requerendo esclarecimentos sobre a contemplação ou não das serventias que hoje estão interinamente sob suas responsabilidades, no concurso regido pelo Edital 01/06, tendo em vista que fora designada audiência de escolha para o dia 24 de setembro de 2018. 
    Na sequência, decidi, com fundamento no voto proferido pelo Plenário que ‘as serventias ora questionadas, que constavam originariamente no Edital 01/06 e, por mudança fática, que hoje se encontram sob responsabilidade dos interinos peticionantes, devem ser disponibilizadas na audiência de escolha do dia 24 de setembro de 2018 e não em novo concurso público’. 
    Os interinos, novamente peticionaram nos autos, no dia 21 de setembro de 201[9], informando que a omissão apontada ainda não foi sanada, porque trata da questão de forma geral e abstrata sem analisar ‘o fato de que os ditos “interinos” gozam, in casu, de situações jurídicas distintas, e como tal, merecem uma análise pormenorizada para cada caso’ (Id. 320667).”
    (…)
    No mais, a suposta omissão sustentada, já foi afastada tanto na decisão proferida por mim, no dia 20 de setembro de 2018, como nas decisões proferidas pelo então Conselheiro Rogério Nascimento e, posteriormente julgada pelo Plenário 
    (…)
    Acrescento, ainda, que não é necessário a análise pormenorizada da situação fática de cada interino. A decisão proferida pelo Plenário determinou que todas as serventias, com exceção apenas das 108 (cento e oito) incluídas no Edital 01/13, deveriam ser oferecidas aos candidatos aprovados e habilitados no Edital 01/06, o que inclui, por óbvio, aquelas renunciadas que hoje estão sob responsabilidade de interinos.”
    Divergir de tal entendimento demandaria uma ampla dilação probatória, mercê de o acervo fático-probatório colacionado aos autos não comprovar, de plano, a ilegalidade da avaliação feita pelo Conselho, o que é absolutamente vedado na estreita via mandamental. É dizer: para se infirmar as conclusões a que chegaram os membros do Conselho Nacional de Justiça seriam necessárias provas aptas a comprovar a necessidade de intervenção desta Corte. Nesse sentido, confira-se (destaquei): 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO APONTADA COMO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
      1. A ausência de cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora não pode ser suprida em momento posterior à impetração.
    2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (MS 28.785/DF-AgR, Pleno, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6.4.2011)
    “MANDADO DE SEGURANÇA - PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO LIMINAR DOS FATOS ALEGADOS - INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - FATOS INCONTROVERSOS E INCONTESTÁVEIS - PRETENDIDA  INTERVENÇÃO DE TERCEIRO, NA CONDIÇÃO DE "AMICUS CURIAE", NO PROCESSO MANDAMENTAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS. 
    Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória . Precedentes. 
    A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes.”
    (MS 26.553 AgR-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 16/10/09)
    Para afastar qualquer hipótese de omissão ou de contradição posteriores pelas embargantes, protelando o desfecho deste processo, reafirmo e destaco: em sede de mandado de segurança é imperioso que o ato inquinado de ilegal ou de abusivo não só ostente essas características, mas também que elas possam ser aferíveis de plano, por conjunto probatório convincente e de logo presente. 
    No entanto, conforme expressamente consignei na decisão anterior, In casu, pela análise dos documentos trazidos aos autos, verifica-se que a parte não demonstrou, de plano, as ilegalidades apontadas, não havendo, portanto, direito líquido e certo a ser assegurado por meio do presente writ. 
    Mais do que isso, as embargantes (lembre-se, as quais são interinas ostentando situação jurídica precária) apenas repetem os argumentos já apresentados no bojo do Procedimento de Controle Administrativo intentando transformar este Supremo Tribunal Federal em instância recursal do Conselho Nacional de Justiça, como se a Suprema Corte fosse revisora geral e irrestrita de toda a atividade administrativa do CNJ quanto às etapas de concursos públicos. Não é este o nosso papel. 
    Desde muito, venho ressaltando que intervenção desta Corte, na atividade administrativa, regulatória e fiscalizadora dos órgãos técnico-especializados para tanto, sobretudo os com assento constitucional tais como o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Contas da União e o Conselho Nacional do Ministério Público, está adstrita à existência de patentes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia:
    “Por fim, estando a análise acerca dos procedimentos administrativos relativos aos concursos públicos para ingresso na atividade notarial e de registro dentro do espectro de competências do CNJ e não havendo qualquer ilegalidade manifesta, entendo que as teses delineadas pela parte impetrante esbarram em óbice intransponível: como tenho defendido, é absolutamente descabida a pretensão de convolar este Tribunal Constitucional em árbitro de todas as etapas dos concursos públicos e, por consequência, em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas.” 
    (MS 36.004 Decisão Monocrática, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 3/10/2018)
    “Destarte, não se tratando de decisão manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, não entrevejo uma situação que clame a revisão do órgão autônomo especializado, como é o Conselho Nacional de Justiça. Com efeito, é necessária uma postura de deferência para com os órgãos autônomos especializados, especialmente àqueles que a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias, como é o caso do CNJ.” 
    (MS 36.253 Decisão Monocrática, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 8/03/2019).
    No entanto, destaco que não se trata de posição individual, mas já jurisprudência consolidada desta Corte: 
    “5. O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. 
    6. O ato impugnado encontra-se devidamente justificado e está dentro do espectro de competências do CNJ, o que revela ser a causa petendi do mandamus de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, mormente por não estar demonstrado, por meio de prova inequívoca, ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada a evidenciar violação a direito líquido e certo.
      7. Agravo interno DESPROVIDO” 
    (MS n. 36.037-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.8.2019).
    “O exame das decisões positivas daqueles Conselhos constitucionais e a orientação jurisprudencial sobre a atuação deste Supremo Tribunal se mantém excepcional, em respeito às atribuições constitucionais características “que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida” 
    (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).
    In casu, não observo qualquer vício aptos a ensejar a atuação deste Supremo Tribunal. Trata-se regular deliberação do Conselho Nacional de Justiça, dotado de maior capacidade institucional para lidar com a matéria, com espaço deliberativo mais amplo e mais escopo de análise fático-probatória, cuja competência para tanto lhe foi assegurada não por lei, mas pela própria Constituição. Atender ao pleito das embargantes, seria desvirtuar-se do consolidado entendimento desta Corte e desvirtuar as funções constitucionais e capacidades institucionais próprias de cada órgão. 
    Os presentes embargos não apontam contradição na decisão, mas, sim, buscam reformá-la em sua íntegra a fim de constatar o alegado direito líquido e certo das impetrantes. Trata-se de tarefa absolutamente incompatível com o escopo da via recursal aclaratória manejada, além de patentemente infundado e protelatório. 
    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de declaração.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente